Tribunal: TJSP
Processo: 2167618-09.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Rescisória. Acórdão que negou provimento a recurso interposto contra sentença, que extinguiu ação de execução, sob o fundamento de que as duplicatas não eram exequíveis porque não havia prova da entrega das mercadorias. Apresentação de documentos que não são capazes, por si mesmos, de assegurar ao autor um pronunciamento favorável. Questão acerca da legitimidade dos documentos que não é

Ementa:
Rescisória. Acórdão que negou provimento a recurso interposto contra sentença, que extinguiu ação de execução, sob o fundamento de que as duplicatas não eram exequíveis porque não havia prova da entrega das mercadorias. Apresentação de documentos que não são capazes, por si mesmos, de assegurar ao autor um pronunciamento favorável. Questão acerca da legitimidade dos documentos que não é incontroversa, e em tese, exige oportunidade para dilação probatória. Pedido improcedente.